Tribunal: STF
Processo: RHC 254507
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 966.304/SP, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. DESVIRTUAMENTO DO SISTEMA RECURSAL CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. ROUBO MAJORADO. ILEGALIDADE NO RECONHECIMENTO DE PESSOA. MATÉRIA JÁ ALEGADA NESTA CORTE. REITERAÇÃO DE PEDIDO. INADMISSIBILIDADE.



    Agravo regimental improvido (doc.24).



    Neste recurso ordinário, busca-se:



    [...] seja conhecido e provido o presente RECURSO ORDINÁRIO, para o fim de que seja concedida a ordem LIMINARMENTE para:



    a) Cassar o v. acordão recorrido, determinando que seja conhecido o writ e julgado como de direito; ou,



    b) Desde já, ainda que de ofício, seja concedida a ordem LIMINARMENTE, para que:



    1) Sejam declaradas nulas as provas de reconhecimento fotográfico, em inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal (CPP), e todas as demais derivadas, pois contaminadas; absolvendo o Recorrente da acusação lhe imposta na denúncia; ou



    2) Seja declaradas a nulidade dos reconhecimentos realizados em desfavor do recorrente e determinar o retorno do feito ao Juízo singular para que, uma vez extirpadas tais provas dos autos, seja proferida nova sentença, a qual não poderá levá-las em consideração, nem mesmo de forma suplementar (doc. 30, pp. 21-22).



    É o relatório. Decido.



    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve o não conhecimento do habeas corpus, pelos seguintes fundamentos:



    O agravo regimental não merece prosperar.



    Não há dúvida de que a matéria trazida no habeas corpus é a mesma suscitada no AREsp n. 2.509.644/SP. Também não há dúvida de que o ato impugnado foi o mesmo, assim como a pretensão, idêntica. A reiteração de pedido é evidente.



    Ora, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade (AgRg no HC n. 678.593/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 27/9/2022).



    Em outras palavras, o habeas corpus, como instrumento constitucional de proteção da liberdade, não pode ser utilizado para reiterar pedido já submetido ao exame desta Corte em recurso próprio. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que "não se conhece de habeas corpus que objetiva mera reiteração de pedido analisado em recurso anteriormente interposto" (AgRg no HC n. 678.732/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe de 8/10/2021) – (AgRg no HC n. 953.786/RJ, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN 17/12/2024).



    Ao contrário do que alega a defesa, o agravo em recurso especial interposto pelo ora agravante foi conhecido para negar provimento ao recurso especial, de modo que a prestação jurisdicional foi dada, com resposta à pretensão de reconhecimento de nulidade. Confirma-se, a propósito, este trecho do decisum (fls. 6.169/6.170, dos autos do ARESp n. 2.509.644/SP):



    [...]



    No tocante ao pleito absolutório, calcado na suposta nulidade da prova obtida mediante o reconhecimento fotográfico, a insurgência não merece acolhida.



    Da leitura do acórdão impugnado verifica-se que a condenação de Rogerio não está calcada no reconhecimento (efetivado com inobservância do art. 226 do CPP), mas em prova independente daquela obtida com o reconhecimento (fls. 5.536/5.537):



    [...]



    2.3. ROGÉRIO FERREIRA DE MACENA Em relação a ROGÉRIO, as provas dos autos demonstram que ele foi um dos executores do roubo, em conjunto com DIEGO, tendo sido aliciado pelo corréu CLAUDEMIR.



    O cruzamento dos dados da ERB e do número de telefone celular por ele utilizado indicam que ROGÉRIO também se deslocou de Urânia para Araçatuba no dia do crime, em conjunto com os corréus ANDRÉ e DIEGO, no veículo VW Gol deste último.



    Verificou-se que uma das linhas telefônicas utilizadas por ROGÉRIO estava vinculada ao seu perfil de usuário na rede social e que, Facebook em um dos diálogos (interceptados com autorização judicial) entre os corréus ELIAS e CLAUDEMIR, ROGÉRIO foi apontado como sendo um dos indivíduos que executaram o roubo.



    [...]



    Assim, a pretensão deduzida no recurso encontra óbice no entendimento jurisprudencial desta Corte, no sentido de que a existência de prova independente obsta o acolhimento do pleito absolutório calcado na violação do art. 226 do Código de Processo Penal:



    [...]



    Na mesma linha do que aqui se discute, confiram-se: o AgRg no HC n. 864.456/DF, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/12/2023; o AgRg no HC n. 642.167/RJ, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 30/3/2021; e o AgRg no HC n. 476.445/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19/2/2019.



    Nego provimento ao agravo regimental (doc. 26 — grifei).



    Como se vê, o habeas corpus nem sequer foi conhecido pelo STJ.



    Nessas circunstâncias, este recurso é inviável.



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Além disso, a análise da questão veiculada no habeas corpus e, agora, neste recurso ordinário acarretaria supressão de instância, com extravasamento dos limites de competência do STF previstos no art. 102 da Constituição. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR ÓRGÃO COLEGIADO DAQUELE TRIBUNAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/09/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    II – A ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal.



    4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível.



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    Por fim, a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal é no sentido de se admitir a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator